Tribunal: TJDFT
Processo: 0705508-03.2022.8.07.0014
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-17

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DESACATO. DESRESPEITO À FUNÇÃO PÚBLICA. DEMONSTRAÇÃO. RESISTÊNCIA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. RESISTÊNCIA PASSIVA E LEGÍTIMA DEFESA. AUSÊNCIA DE PROVA. MENORIDADE RELATIVA. MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE.
1. Do crime de desacato. O acervo probatório é firme no sentido de que o acusado agiu com dolo de humilhar e desprestigiar os agentes de segurança que se encontravam em pleno e regular exercício da atividade estatal, desrespeitando e atingindo diretamente o prestígio da instituição policial a que pertencem os agentes referidos, incorrendo, destarte, na conduta típica do art. 331 do Código Penal.
2. Nem se diga que o dolo de desacatar estaria comprometido em razão de uma suposta abordagem policial abusiva. O acusado silenciou-se na fase policial e não compareceu em juízo para apresentar a sua versão dos fatos. Desse modo, não há um mínimo lastro probatório que confira respaldo a alegação genérica da Defesa no sentido de que os policiais militares teriam agido com abuso de poder e violência durante a abordagem.
3. Do crime de resistência. Os elementos de prova permitem concluir, com segurança, pela materialidade e autoria do crime de resistência. Ficou comprovado, efetivamente, que o acusado se valeu de violência contra os agentes de segurança com o objetivo de se opor à execução de ato legal.
4. O contexto fático extraído dos autos não aponta para um cenário em que o acusado pudesse, eventualmente, estar agindo amparado pela excludente de ilicitude da legítima defesa, já que a força progressiva utilizada pelos policiais deveu-se justamente pela resistência imposta pelo ora apelante. A sua conduta, de igual modo, também afasta a alegação de resistência passiva.
5. Cumpre registrar, no mais, que, a despeito do reconhecimento da atenuante da menoridade relativa, nos termos do art. 65, inciso I, do Código Penal, não é possível que a sua incidência conduza à redução da pena abaixo do mínimo legal, conforme entendimento consolidado na Súmula 231 do STJ.
6. Recurso conhecido e improvido.